Tribunal: TJDFT
Processo: 0704666-59.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NA PEÇA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO VERIFICADO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONSIDERAÇÃO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO E DOS RECURSOS DO ALIMENTANTE.
1. O pedido de antecipação da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo, nos termos em que preceitua o art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída.
2. A inobservância da regra procedimental prevista no art. 1.012, §3o do Código de Processo Civil impede o conhecimento do pedido.
3. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser pagos diante da necessidade de quem os reclama e na possibilidade de quem se vê obrigado a pagar tal verba.
4. Não suficiente, o art. 1.703 do mesmo Diploma Legal impõe a observância de proporcionalidade, dada a obrigação conjunta dos genitores em ofertar alimentos a seus filhos, em decorrência do poder familiar pelos primeiros exercido.
5. Observado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade na r. sentença de origem, sem comprovações de circunstâncias capazes de majorar ou reduzir o patamar fixado pelo juízo a quo, mantém-se tal percentual.
6. Apelo da autora parcialmente conhecido e desprovido.
7. Apelo adesivo do réu conhecido e desprovido.